Tribunal: TJDFT
Processo: 0748346-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748346-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA VERONICA CALHEIROS DE FREITAS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por ADRIANA VERONICA CALHEIROS DE FREITAS SILVA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A: “Os contracheques juntados pela autora demonstram que esta percebe renda sensivelmente superior à média da população brasileira. Neste esteio, não se pode afirmar que a requerente é hipossuficiente na acepção legal do termo. A gratuidade de justiça, cujo custo é repartido por todos os contribuintes, deve ser concedida àqueles que, de fato, terão sua subsistência gravemente afetada em caso de não concessão do não benefício. Este, no entanto, não é o caso da requerente, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. O fato do autor ter se colocado em situação de endividamento em razão dos empréstimos contraídos não afasta o fato de perceber elevada remuneração mensal. Concedo prazo de 15 dias para a autora juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte intimada” (ID 177762911 dos autos de origem, grifo no original). A parte agravante alega, em síntese, que “o artigo 99, §2o, do CPC estabelece que a regra é o deferimento do benefício, exceto se não houver elementos que comprovem o contrário, o que não é o caso dos autos, haja vista os documentos acostados na exordial que comprovam a ausência de condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais. Bem como, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência declarada pela parte autora, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC”. E pede: “seja atribuído o efeito suspensivo da decisão agravada, uma vez que se não recolhida as custas processuais o processo será arquivado, bem como requer que seja concedida, antecipação de tutela recursal, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois a parte agravante não condições financeiras de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. ( ). que conheça e dê provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, consolidando a liminar que vier a ser deferida para, incontinenti, atribuir-se efeito suspensivo a r. decisão hostilizada e, no mérito, reformar-se a r. decisão agravada, para deferir o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (ID 177758729 dos autos de origem), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 12.120,18, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido’ (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1732632, 07148911320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO DE APROXIMADAMENTE R$ 8.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal almejando o recebimento dos valores referentes à progressão funcional. 2. O juízo indeferiu a gratuidade de justiça, pois entendeu que a autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis, não podendo receber o beneplácito da isenção. 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99, do CPC dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Na hipótese dos autos, a recorrente aufere salário líquido de aproximadamente R$ 8.000,00, valor que supera, em muito, o recebido pelos trabalhadores assalariados do país bem como o parâmetro estabelecido na aludida Resolução 140/2015 da DPDF. (). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1752746, 07032416620238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora